Tribunal: TJBA
Processo: 0083900-77.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083900-77.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO APELADO: HEIDE SUELI UCHOA DA SILVA e outros (9) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente estatal contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada. O Apelante sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos dos valores retroativos da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) deveriam observar os parâmetros da Lei Estadual n. 12.566/2012, e não os critérios definidos no título executivo judicial, que se baseou na Lei Estadual n. 7.145/1997. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se, em sede de cumprimento de sentença, é juridicamente possível a alteração dos critérios legais que fundamentaram a condenação transitada em julgado, sob a alegação de excesso de execução, para aplicar legislação superveniente e mais restritiva ao direito reconhecido no título judicial. III. Razões de decidir 3. A pretensão do Apelante de aplicar a Lei Estadual n. 12.566/2012 para limitar temporalmente o pagamento dos retroativos da GAP V configura manifesta tentativa de rediscutir o mérito da condenação, o que é vedado em fase de execução. O título executivo judicial, acobertado pela autoridade da coisa julgada material, estabeleceu de forma inequívoca o direito dos Apelados ao recebimento da gratificação com base na Lei Estadual n. 7.145/1997, respeitada apenas a prescrição quinquenal. 4. A fase de cumprimento de sentença destina-se a materializar o comando judicial, sendo defeso modificar os limites objetivos e os fundamentos jurídicos da condenação, sob pena de violação direta ao instituto da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e disciplinada pelo art. 502 do Código de Processo Civil. 5. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois o Apelante não aponta mero erro de cálculo, mas busca uma reforma substancial do julgado, substituindo a lei de regência da condenação. Tal proceder atenta contra a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais. 6. A sentença de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação do Estado da Bahia, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, preservando a autoridade da coisa julgada e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional. 7. Com o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 502; Lei Estadual n. 7.145/1997; Lei Estadual n. 12.566/2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível em referência, em que figuram como recorrente ESTADO DA BAHIA e como recorridos HEIDE SUELI UCHOA DA SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239